Tribunal: STF
Processo: ADI 7313
Classe: ADI
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. HABILITAÇÃO DE AMICUS CURIAE. OBEDIÊNCIA AOS PARÂMETROS LEGAIS E JURISPRUDENCIAIS. ADMISSIBILIDADE.



    1. Trata-se da Petição STF nº 154/2023 (e-doc. 10), na qual a Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos – ANADEP requer a admissão no presente feito como amicus curiae.



    2. A associação alude que, por destinação estatutária, “atua não só em defesa de prerrogativas de seus filiados, mas também na defesa dos objetivos da Defensoria Pública, enquanto instituição do Estado, bem como, especificamente, na defesa de toda pessoa ou grupo que esteja em situação de vulnerabilidade” e; ainda, que “possui como finalidade atuar na proteção e na defesa de interesses e direito coletivo, assim como promover as ações concentradas de constitucionalidade”.



     



    3. Afirma haver relevância temática “já que a questão constitucional em apreço versa sobre a carreira, a organização e a estruturação da Defensoria Pública de Tocantins”.



    4. Pontua que “já foi admitida na qualidade de Amicus Curiae, em diversas ações constitucionais, nesta Suprema Corte”. Assinala ainda que “[a} relevância da matéria, conforme já exposto acima, é inconteste, especialmente porque a Procuradoria-Geral da República propôs dezenove ações impugnando dispositivos da Lei Orgânica da Defensoria Pública de diversos Estados e do Distrito Federal, que estipulam e estruturam a promoção por antiguidade, no âmbito das Defensorias Públicas dos Estados e do Distrito Federal”.



    5. Posto isso, as disposições legais de natureza processual, as quais autorizam a participação de terceiros no âmbito de feitos vocacionados ao controle abstrato de constitucionalidade, aportam precisos requisitos a serem verificados pelo Relator no caso concreto.



    6. No art. 7º, § 2º, da Lei nº 9.868, de 1999, preconiza-se como condições para a manifestação de outros órgãos ou entidades tanto a relevância da matéria quanto a representatividade dos postulantes:



    “Art. 7º Não se admitirá intervenção de terceiros no processo de ação direta de inconstitucionalidade.



    §2º O relator, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, poderá, por despacho irrecorrível, admitir, observado o prazo fixado no parágrafo anterior, a manifestação de outros órgãos ou entidades.” 



    7. Conforme asseverou o eminente Ministro Celso de Mello na ADI nº 2.321-MC/DF, de sua relatoria, julgada em 25/10/2000, a regra inscrita nessa norma jurídica consolidou esse instituto processual, desde que inspirado por representatividade adequada, com o objetivo de pluralizar o debate constitucional:  



    “PROCESSO OBJETIVO DE CONTROLE NORMATIVO ABSTRATO - POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO ‘AMICUS CURIAE’: UM FATOR DE PLURALIZAÇÃO E DE LEGITIMAÇÃO DO DEBATE CONSTITUCIONAL. - O ordenamento positivo brasileiro processualizou, na regra inscrita no art. 7º, § 2º, da Lei nº 9.868/99, a figura do ‘amicus curiae’, permitindo, em consequência, que terceiros, desde que investidos de representatividade adequada, sejam admitidos na relação processual, para efeito de manifestação sobre a questão de direito subjacente à própria controvérsia constitucional. A intervenção do ‘amicus curiae’, para legitimar-se, deve apoiar-se em razões que tornem desejável e útil a sua atuação processual na causa, em ordem a proporcionar meios que viabilizem uma adequada resolução do litígio constitucional. - A ideia nuclear que anima os propósitos teleológicos que motivaram a formulação da norma legal em causa, viabilizadora da intervenção do ‘amicus curiae’ no processo de fiscalização normativa abstrata, tem por objetivo essencial pluralizar o debate constitucional, permitindo, desse modo, que o Supremo Tribunal Federal venha a dispor de todos os elementos informativos possíveis e necessários à resolução da controvérsia, visando-se, ainda, com tal abertura procedimental, superar a grave questão pertinente à legitimidade democrática das decisões emanadas desta Suprema Corte, quando no desempenho de seu extraordinário poder de efetuar, em abstrato, o controle concentrado de constitucionalidade.”  



    8. No art. 138, caput e § 2º, do Código de Processo Civil, dispõe-se: 



    “Art. 138. O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação.



    § 2º Caberá ao juiz ou ao relator, na decisão que solicitar ou admitir a intervenção, definir os poderes do amicus curiae.” (grifos nossos).  



    9. Logo, o juiz ou o relator deve considerar em relação (i) ao conjunto fático-normativo posto em juízo (i-a) a relevância da matéria, (i-b) a especificidade do tema objeto da demanda ou (i-c) a repercussão social da controvérsia na qualidade de critérios decisórios no afã de admitir ou não a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada. No que se refere (ii) à qualificação desse terceiro, exige-se o preceito da representatividade do postulante.



    10. Igualmente, uma vez admitido o “amigo da corte”, não há efeitos positivos automáticos, cabendo ao juiz ou ao relator, em cada caso, avaliar a exata conveniência e oportunidade da contribuição daquele para com o juízo a partir da elucidação da matéria controvertida. Em outras palavras, a nova codificação relativiza, em certa medida e em alguns casos, a peremptoriedade do que previsto no art. 131, § 3º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), segundo o qual, “admitida a intervenção de terceiros no processo de controle concentrado de constitucionalidade, fica-lhes facultado produzir sustentação oral, aplicando-se, quando for o caso, a regra do § 2º do art. 132 deste Regimento.” Justamente porque, na existência de um grande número de amici curiae, a aplicação da disposição regimental pertinente aos litisconsortes não representados pelo mesmo advogado presente no art. 132, § 2º, do RISTF. Em termos práticos, essa conjunção de fatores esvaziava a funcionalidade da sustentação oral nesses casos.



    11. O Plenário desta Corte tem admitido a incidência do art. 138 do Código de Processo Civil nos processos objetivos, desde que também esteja em consonância com o art. 5º, inc. LXXVIII, do Texto Constitucional, isto é, na esteira da adequada instrução da causa e da garantia fundamental da razoável duração do processo. Sendo assim, a mera sustentação de argumentos jurídicos não tende a ser o papel adequado do “amigo da corte”, haja vista que já existem as figuras do defensor legis (Advogado-Geral da União) e do custus iuris (Procurador-Geral da República), ex vi art. 103, §§ 1º e 3º, da Constituição da República. Demonstra-se, sumamente mais rica aos olhos do juiz constitucional, com competências jurisdicionais amplas e demandas urgentes, a experiência profissional, a expertise técnica ou a aderência específica na matéria diretamente regulada pela lei ou ato normativo impugnado em fiscalização abstrata de inconstitucionalidade.



    12. Nesse sentido, vejam-se os seguintes posicionamentos do colegiado máximo do Supremo Tribunal Federal: RE nº 602.584-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 17/10/2018, p. 20/03/2020; RE nº 593.849-AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 19/10/2016, p. 03/10/2017; ADI nº 5.086-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, Rel. 18/05/2018, p. 13/06/2018; e RE nº 817.338-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 1º/08/2018, p. 25/06/2019.



    13. No Regimento Interno desta Suprema Corte se dispõe, no art. 21, inc. XVIII, quanto à atribuição do Relator de decidir sobre a viabilidade de manifestação de terceiros nos processos de sua relatoria:



    “Art. 21. São atribuições do Relator: 



    XVIII – decidir, de forma irrecorrível, sobre a manifestação de terceiros, subscrita por procurador habilitado, em audiências públicas ou nos processos de sua relatoria;” (grifos nossos).



    14. Feitas essas considerações de ordem geral, ao analisar o requerimento de ingresso na modalidade específica, entendo cumpridos os referidos requisitos processuais pela postulante.



    15. Nesse sentido, compreendo que a Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos – ANADEP, ostenta tanto a representatividade adequada em relação à temática colocada na corrente arguição, como o notório conhecimento técnico quanto à relevante matéria defluída dos autos, consubstanciada na adoção de critérios de desempate para remoção de Defensores Públicos. 



    16. Ante o exposto, admito o ingresso neste feito na condição de amicus curie da Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos – ANADEP, nos termos dos arts. 7º, § 2º, da Lei nº 9.868, de 1999, 138 do CPC, 21, inc. XVIII, e 131, § 3º, ambos do RISTF, facultando-lhe os devidos e específicos poderes de representação, com produção de sustentação oral, quando oportuno.



    17. À Secretaria Judiciária para incluir na autuação deste feito a Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos – ANADEP na condição de amicus curiae.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2025.  



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator